Tribunal: STM
Processo: 7000227-09.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTA NO ART. 290, CAPUT, DO CPM ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DOS LAUDOS PERICIAIS ATESTANDO TRATAR-SE DE CANNABIS SATIVA LINNEU COM RESULTADO POSITIVO PARA A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO TETRAIDROCANABINOL (THC).
2. QUANTO À AUTORIA, TAMBÉM NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS TRATA-SE DE RÉU CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO FLAGRANTE COMO EM JUÍZO, ADMITIU QUE TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
3. NÃO HÁ DISCUSSÃO QUANTO AO DOLO QUE PERMEIA A CONDUTA DO RÉU, UMA VEZ QUE, DE MANEIRA LIVRE, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE, LEVOU CONSIGO A DROGA PARA O INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO, SABENDO QUE O FATO CONFIGURA CRIME.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
09/12/2022 15:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889069914952&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000227-09.2022.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: KAIO ROSENDO VIEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
HOSTILIZADA E ABSOLVER O EX-SOLDADO DA AERONÁUTICA KAIO
ROSENDO VIEIRA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH (REVISOR).
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

09/12/2022 15:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889069914952&evento=72166...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000227-09.2022.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: KAIO ROSENDO VIEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO SE APLICA AO CASO
CONCRETO.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. A MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTA NO ART. 290,
CAPUT,
DO
CPM
ENCONTRA-SE
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
POR
MEIO
DOS
LAUDOS
PERICIAIS
ATESTANDO TRATAR-SE DE CANNABIS SATIVA LINNEU COM
RESULTADO POSITIVO PARA A PRESENÇA DO PRINCÍPIO
ATIVO TETRAIDROCANABINOL (THC).
2. QUANTO À AUTORIA, TAMBÉM NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS
TRATA-SE DE RÉU CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO
FLAGRANTE COMO EM JUÍZO, ADMITIU QUE TRAZIA
CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
3. NÃO HÁ DISCUSSÃO QUANTO AO DOLO QUE PERMEIA
A CONDUTA DO RÉU, UMA VEZ QUE, DE MANEIRA LIVRE,
VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE, LEVOU CONSIGO A DROGA
PARA O INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO, SABENDO QUE O
FATO CONFIGURA CRIME.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR
MAIORIA.
ACÓRDÃO
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
2/10
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU,
para manter na íntegra a sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica (CPJ) da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que, por unanimidade, condenou o
ex-Sd da Aeronáutica KAIO ROSENDO VIEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM),
concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem
como o direito de apelar em liberdade.
Narra a Exordial Acusatória, in verbis:
“(...) No dia 24 de agosto de 2021, nas dependências do Parque de Material
Aeronáutico de São Paulo, o Sargento Samuel fora procurado pelo Soldado Rosa,
por conta deste ter encontrado uma bolsa nas imediações da Guarda da Unidade;
na ocasião, o Sargento André decidiu abrir a bolsa, na presença do Sargento
Samuel, no intuito de localizar algum documento de identificação em seu interior,
para a devida devolução a seu proprietário; contudo, nenhum documento foi
encontrado, e sim um dichavador e uma porção de substância esverdeada,
semelhante a "maconha".
Pouco tempo depois, o Soldado Kaio Rosendo Vieira perguntou a respeito da bolsa
encontrada, declarando que a droga era de sua propriedade. O material apreendido
foi submetido a análise pericial realizada pelo Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica e, de acordo com o laudo nº
278191/2021, acostado às fls. 8/11 (não numeradas) do Evento 1, foi detectada a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2
da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de
03/08/2020), com as seguintes especificações:
Item l (Acondicionado sob o lacre 0014439) Descrição: invólucro(s) plástico(s) do
tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos,
constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, apresentando massa
líquida de 7,8 gramas.
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
3/10
Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0014439) Descrição: invólucro(s) plástico(s)
encerrando dichavador, do tipo triturador de rotação manual, de plástico, composto
por 2 (duas) partes, apresentado cigarro(s) artesanal (ais) confeccionado(s) em
papel, contendo fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos,
inflorescências, caules e frutos, apresentando massa líquida de 0,3 grama (s.)
No Evento 51 foi colacionado o laudo definitivo nº 326435/2021, corroborando a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) em ambos os itens
acima discriminados.
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que Kaio
Rosendo Vieira, agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em lugar
sujeito à Administração Militar, substância entorpecente, incorreu na prática de
delito previsto no Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de Kaio Rosendo Vieira para se ver processar e julgar
perante esse Juízo, até final condenação, como incurso nas penas previstas no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar. [...]" (...)”
Consta nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: Termo de
Apresentação do flagranteado (evento 1, fls. 4/5, do APF); Laudo Pericial Preliminar
n ̊ 278191/2021 - Laudo de Constatação (evento 1, fls. 8/11, do APF); Auto de
Prisão em Flagrante (evento 1, fls. 13/17, do APF); Identidade Militar dos militares
ouvidos e do flagranteado (evento 1, fls. 18/23, do APF); Ficha Individual do ex-Sd
Aer KAIO ROSENDO VIEIRA (evento 1, fls. 24/25, do APF); Folha de
Qualificação (evento 1, fl. 26, do APF); Nota de Culpa (evento 1, fls. 27/28, do
APF); Exame de Higidez Física (evento 1, fl.29, do APF); Ofício n ̊ 30/AAIJ/4660 -
Representação pela decretação da prisão preventiva (evento 1, fls. 30/31, do APF);
Decisão do Juízo em 25/8/2021 pelo relaxamento da prisão (evento 17 do APF);
Alvará de soltura, cumprido na mesma data pela autoridade militar (evento 19 do
APF); Exame de higidez de saída, realizado no Hospital de Força Aérea de São
Paulo (evento 20 do APF); Antecedentes criminais (eventos 3, 7 e 37, do APF);
Laudo Pericial Definitivo n ̊ 326435/2021, de 4/10/2021, elaborado pela
Superintendência da Polícia Técnica Científica do Instituto de Criminalística de São
Paulo-SP, o qual detectou a presença da substância TETRAIDROCANABINOL -
THC (evento 51 do APF) e Folha de antecedentes criminais: Justiça Militar da
União; Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo; Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo (IIRGD); Polícia Federal; Tribunal Superior
Eleitoral; Departamento de Polícia Federal e Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Ações Criminais e Execuções Criminais (Eventos 5/6, 62 e 64 da APM).
Em 24/8/2021, o Apelante foi preso em flagrante delito, contudo o
MPM manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, o que foi concedida
pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que determinou o relaxamento da prisão, com
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
4/10
fulcro no art. 5 ̊, LXV, da CRFB, determinando a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (APM, Evento 17).
Em 2/11/2021, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1).
Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado
(APM, Evento 9), foram ouvidas as testemunhas arroladas na Denúncia: 3º Sgt
SAMUEL SANTOS DA SILVA e 1º Sgt ANDRÉ DOS SANTOS (APM, Eventos 44
e 45).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM, Evento 14), sendo o acusado
qualificado e interrogado (APM, Evento 46).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
MPM e a Defesa nada requereram (APM, Eventos 50 e 53).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do réu,
como incurso no art. 290, caput, do CPM (APM, Evento 58). Em alegações escritas,
a DPU pugnou pela absolvição do acusado, sob os argumentos da
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; da aplicação do princípio
da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal, além da ausência de dolo.
Ademais, pugnou pelo afastamento do art. 290 do CPM e aplicação das medidas
restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração
legislativa trazida pela Lei nº 13.491/2017 (APM, Evento 61).
Na sessão de julgamento de 18/3/2022, o CPJ para a Aeronáutica, por
unanimidade de votos, condenou o Apelante nos termos relatados.
Em 18/3/2022, a Sentença foi disponibilizada no E-Proc, sendo as
partes regularmente intimadas da decisão (APM, Evento 87, 91 e 93).
Em 29/3/2022, ocorreu o trânsito em julgado para o MPM (APM,
Evento 94).
Irresignada, a DPU interpôs, tempestivamente, o presente recurso de
Apelação (APM, Evento 93), requerendo, em suas razões, a absolvição do Apelante
por ausência de dolo, sob a alegação que não pretendia adentrar ao quartel com a
substância entorpecente, o que se deu, unicamente. por ter esquecido a mesma em
sua mochila (Evento 1).
Em Contrarrazões (Apelação, Evento 1), o MPM pugna pela
manutenção da sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
5/10
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opina
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da
sentença recorrida (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se do delito previsto no art. 290 do CPM, cuja materialidade e
autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos presentes autos, não
merecendo ser acolhido o pleito defensivo.
Verifica-se,
do
Auto
de
Prisão
em
Flagrante
(APF)
nº
70002563320217020002, que a substância entorpecente encontrada com o Apelante
foi apreendida e encaminhada, em 24/08/2021, por meio do Ofício nº
20/DJUR/4643 -Protocolo COMAER nº 67115.004219/2021-02, pela 1º Tenente
ALINE EDDIE DE MORAIS PINGARILHO REZENDE (Chefe da DJUR), para
fins de confecção do exame preliminar de entorpecente, citando o encaminhamento
de invólucro com o lacre nº 0014439, especificando tratar-se de dois invólucros de
droga e um “dichavador” com cigarro de substância entorpecente. (APF, Evento 1,
página 7)
O Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecentes nº 278.191/2021
(APF, Evento 1, pág. 9 a 11), acompanhado de material fotográfico da substância
apreendida, atesta que:
“Item l (Acondicionado sob o lacre 0014439) Descrição: invólucro(s) plástico(s) do
tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos,
constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos (...)”
Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0014439) Descrição: invólucro(s) plástico(s)
encerrando dichavador, do tipo triturador de rotação manual, de plástico, composto
por 2 (duas) partes, apresentado cigarro(s) artesanal (ais) confeccionado(s) em
papel, contendo fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos.
inflorescências, caules e frutos (...)
(...) A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada
(CCD) e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL
(THC). constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).”
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
6/10
O Laudo Pericial Definitivo nº 326.435/2021 (Protocolo Número
NEE_EP_EE 17628/2021), confeccionado pelo Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo, confirma tratar-se de substância entorpecente de uso
proscrito:
"(...) A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia
em Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)" (APF,
Evento 51, página 3).
Segundo RENATO BRASILEIRO[
1] , a cadeia de custódia seria “a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a
história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências
internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade
probatória”.
Desde a apreensão do material com o Apelante até a confirmação de
que tal substância se tratava de droga ilícita, não se verifica quaisquer evidências de
que tenha havido interferências internas ou externas a justificar a desconsideração da
lisura e legitimidade dos referidos procedimentos.
A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM restou
comprovada pelos: Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 70002563320217020002
(APF, Evento 1); Laudo Pericial de Constatação Preliminar de Entorpecentes nº
278.191/2021 (APF, Evento 1, pág. 9 a 11); e Laudo Pericial Definitivo nº
326.435/2021 (Protocolo Número NEE_EP_EE 17628/2021), confeccionado pelo
Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (APF - evento 51),
atestando que o material apreendido, devidamente periciado, apresentou resultado
positivo para o princípio ativo tetraidrocanabinol (THC).
Portanto, inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM, que foi, suficientemente, comprovada por meio dos laudos periciais
supracitados.
Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso
que, no dia do flagrante, admitiu que o objeto encontrado na sua mochila era
substância entorpecente e que estava dentro de área sujeita à Administração Militar.
Além disso, os depoimentos das testemunhas, presentes no momento
da apreensão da droga, foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia,
conforme os trechos extraídos da Sentença, in verbis:
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
7/10
A 1ª testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar (evento 44
da APM), 3º Sgt Samuel Santos da Silva, narrou que:
"No dia dos fatos, estava de serviço como rondante. Por volta de 07h40min,
estavam no Corpo da Guarda, até que um soldado da equipe de serviço encontrou
uma pequena bolsa rosa e entregou ao depoente, achando que fosse algum pertence
perdido. Levou até ao Adjunto, Sgt André, e decidiram abri-la para ver se havia
alguma identificação porque acharam que era apenas objeto perdido. Quando
abriram, viram que tinha o ilícito, a droga, e aguardaram até o momento em que o
acusado foi buscar a bolsa. Levaram ao Oficial de Dia, Ten Firmo, e perguntaram
ao acusado se a bolsa era dele, antes de continuarem a informar o ocorrido. O
acusado afirmou que a bolsa e que o conteúdo dentro era dele. Ficaram no PAMA
para fazer o trâmite. O KAIO disse que a droga era dele e que era para uso, não
informando se era para consumir dentro ou fora do quartel. O acusado não estava
tirando serviço armado. Quando a droga foi encontrada, deixaram dentro da sala
do Corpo da Guarda e comunicaram o Oficial de Dia. A droga foi lacrada em um
saco zipado. Perguntaram ao acusado sobre a bolsa, tendo ele ficado desesperado e
pediu para o Tenente para que não colocasse para frente a situação, sabendo que
era um crime. A informação de que era droga partiu do acusado. A bolsa era uma
pochete com detalhes rosa"
A 2ª testemunha arrolada pela Acusação (evento 45 da APM), 1º Sgt
ANDRÉ DOS SANTOS, esclareceu que:
“(...) No dia dos fatos, era Adjunto do Oficial de Dia, quando foi-lhe encaminhada
uma bolsa, uma pochete, que havia sido achada na Guarda. Por não saber de quem
era, pediu para o pessoal olhar nas câmeras. O acusado se identificou e falou que a
pochete era dele. Perguntou se era dele e se sabia o que tinha lá dentro. O Rosendo
ficou nervoso, chorou e disse que tinha entorpecente dentro. O acusado não disse se
pretendia usar a droga dentro ou fora do quartel. Não se recorda se o acusado
tirava serviço armado. Como Adjunto, chamou a Seção de Investigação e Justiça,
comunicou ao Oficial de Dia. O Oficial de Dia pegou a pochete e acionou a Seção
de Investigação e Justiça. Por livre e espontânea vontade, o acusado reconheceu
que tinha entorpecente dentro. Questionou o acusado, assim como o Sgt Samuel.
Perguntou o que tinha na bolsa, tendo o acusado dito que tinha entorpecente e que
já respondia por esse artigo, ficando nervoso e chorando, sendo assim, foi acionada
a Seção de Investigação e Justiça".” (APM, Evento 45).
Ouvido em Juízo sobre os fatos (evento 46 da APM), o ex-Sd Aer
KAIO ROSENDO declarou que:
“(...)"Não tem nada contra as testemunhas. Já foi condenado na Justiça Militar em
primeira instância. A acusação é verdadeira. A droga encontrada na bolsa era do
interrogando. Dentro da bolsa, tinham duas porções de maconha, dechavador e
seda. Não tinha ciência que a maconha estava com ele. Por causa dos irmãos,
guarda a pochete em cima do guarda-roupa. Nesse dia, deixou na bolsa que levava
para a Aeronáutica. Quando chegou de frente para o portão do PAMASP, entrou e
foi abrir a bolsa para pegar o cartãozinho para bater o ponto. Percebeu que a
pochete estava lá. Assustado, em choque, pediu para deixaram na guarda, dizendo
que estava atrasado para a chamada, estando em cima do horário. Iria pedir um
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
8/10
uber para deixar a pochete na casa de um amigo. Nesse período, alguém encontrou
a bolsa e descobriu, mas não tinha intenção alguma. A entrada no PAMA-SP é pelo
Corpo da Guarda. Passou a bolsa para o soldado Pedro Henrique para que
entregasse para o soldado Ângelo, que estaria na hora. O soldado Rosa abriu
diante de autoridade superiores a ele. É usuário de maconha a uns quatro/cinco
anos. Não deixou de fazer atividade cotidiana em razão do uso de drogas. Não foi
internado. Permanece estudando. Sabia que era crime militar portar substância
entorpecente, levar para o interior do quartel. Falou que a droga era dele"
Ademais, não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do
Réu, uma vez que, de maneira livre, voluntária e consciente, levou consigo a droga
para o interior da Organização, sabendo que o fato configura crime.
Ressalte-se que as condutas descritas no referido art. 290 do CPM
consistem em crime de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua
configuração, necessário se faz apenas a presunção do perigo, não havendo
necessidade da materialização do dano contra a incolumidade pública.
Assim, assiste razão ao MPM ao argumentar que o simples fato de o
Apelante, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em local sujeito
à administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição
necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja a intenção do agente.
A alegação de que nunca foi a intenção do Apelante adentrar ao
Quartel com substâncias entorpecentes, não afasta o dolo de sua conduta. Nesse
sentido, merece transcrição parte da Sentença, que bem elucida tal questão:
(...) O réu, sem autorização para tanto, de modo consciente e voluntário, trazia
consigo substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha, em local
sujeito à Administração Militar. Na espécie, por ter alocado substância
entorpecente no interior de sua pochete, objeto empregado para o transporte de
dinheiro, cartões de crédito e débito e documentos pessoais, sendo um item de uso
pessoal, assume o risco de praticar o crime (dolo eventual), ou seja, embora o
acusado propague não visar propriamente a produção do resultado, ele assume o
risco de produzi-lo. (...) (Sentença de 1º Grau, evento 87 da Ação Penal Militar nº
7000330-87.2021.7.02.0002/SP).
A norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva não
somente a tutela da incolumidade pública, mas também a disciplina militar que será
sempre ofendida, por quando da consumação do referido delito, tratando-se de crime
militar impróprio. Por esta razão, não haverá crime militar se as condutas descritas
no tipo penal não ocorrerem em lugar sujeito à Administração Militar, ressalvadas as
hipóteses do seu § 1º, conforme preleciona Jorge Cesar de Assis[
2].
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
9/10
Contemporizar condutas de militares da ativa, relacionadas ao porte,
uso e transporte de drogas ilícitas, em quartel e efetivos armados, mostra-se,
absolutamente, prejudicial à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na
ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil, não se
constituindo tal perigo num mero exercício de ilação mental,” como assevera o
referido autor[
3] “.
Tal assertiva justifica a razão pela qual este Tribunal Superior rechaça
a aplicação do princípio da insignificância em se configurando o crime do art. 290
do CPM.
De acordo com jurisprudência firme desta Corte, não se admite, no
âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da Insignificância. A
presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas. Essa é a posição também ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particulariza do
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte,
no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente soba
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral
da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e7...
10/10
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe
de10/2/2011).
No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma (julgado em 03/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 02/06/2015); e Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma
(julgado em 25/03/2014).
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a
condenação do ex-Sd Aer KAIO ROSENDO VIEIRA mostrando-se adequada a
pena aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter na
íntegra a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347904v2 e
do código CRC 42b86e75.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 7/12/2022, às 9:30:51
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ªEd – Salvador: Ed. JusPodium,
2019. p. 625,626.
2. Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência em
tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
3. Ibdem, p.834.
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347904 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347393 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000227-09.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: KAIO ROSENDO VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a
expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a DPU contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM que condenou o ex-Sd Aer
KAIO ROSENDO VIEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto, no caso de cumprimento da reprimenda.
O Órgão defensório, após mencionar que o Recurso de Apelação [...]
devolve ao STM (vertical e horizontalmente) a integral cognição de toda a matéria
dos autos, de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas, tendo em conta, ainda, o princípio da ampla defesa [...], postulou a
absolvição do réu, por ausência de dolo em sua conduta, uma vez que não pretendia
adentrar ao aquartelamento com a substância entorpecente, o que se deu,
unicamente, porque a esqueceu em sua mochila.
Compulsando os autos, verifico ser a conduta do ex-Sd Aer KAIO
ROSENDO VIEIRA, em princípio, típica, antijurídica e culpável, senão vejamos.
Observa-se, pois, que as testemunhas arroladas pelo MPM, de forma
harmônica, bem como as próprias declarações do réu, em Juízo, confirmaram que o
agente trazia consigo substância entorpecente, vulgarmente conhecida como
maconha, em local sujeito à Administração Militar.
Assim é que dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, seja pela
prova testemunhal seja pela confissão do próprio acusado na fase judicial.
Não obstante demonstrada a autoria, a materialidade delitiva não
restou cabalmente comprovada.
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347393 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347393 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
2/7
A despeito de ter sido coligido aos autos o Laudo Pericial Definitivo nº
326435/2021, realizado por perito da Superintendência da Polícia Técnica-Científica
do Instituto de Criminalística de São Paulo-SP, no qual detectou-se a presença da
substância TETRAHIDROCANABINOL - THC (evento 51 do APF), principal
componente químico da planta Cannabis Sativa Lineu, entorpecente de uso proscrito
no Brasil, não restou acostado ao feito o Auto de Exibição e de Apreensão,
individualizando as características da substância, sua quantidade, aparência ou
condições de armazenamento.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet
Milicien furtou-se de solicitar o envio do supramencionado documento.
Reputo ser indiscutível que a ausência do Termo de Apreensão tem o
condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice,
circunstância que, inevitavelmente, impede a validação da prova material.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr
1, in verbis:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento
regrado e formalizado, documentando toda a cronologia existencial
daquela prova, para permitir a posterior validação em juízo e
exercício do controle epistêmico. A preservação da cadeia de custódia
exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da coleta, da
análise, de modo que se exige o menor número de custódios possível e
a menor manipulação do material. O menor número de pessoas
manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a
menor manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é
proteção e defesa da credibilidade do material probatório."
No mesmo sentido, explica Renato Brasileiro
2, in verbis:
"[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco
importando se causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida
quanto ao grau de confiabilidade das evidências colhidas pelos órgãos
persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal
evidência deve ser excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a
lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, ‘a constatação em um
processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a
infidelidade de registros remanescentes e realça a ineficácia
probatória resultante da quebra da cadeia de custódia’.
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347393 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347393 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
3/7
Como se pode observar, a cadeia de custódia revela-se como
instrumento adequado a garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de
expurgar quaisquer interferências e adulterações internas ou externas. Nesse
raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de
diligências, tais como: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito
e perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo
valorativo indene de dúvidas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao Código de Processo Penal
pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes,
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento
até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local
de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja
detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente,
constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do
vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas,
devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e
relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra
no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de
exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui,
sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347393 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347393 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
4/7
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio
coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas
características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise,
com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando
as
condições
adequadas
(embalagens,
veículos,
temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas
características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio,
que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao
número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada,
local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio
de acordo com a metodologia adequada às suas características
biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado,
que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização
de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao
número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio,
respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante
autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada
preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento
necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo
devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de
perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma
do seu cumprimento.
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347393 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347393 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
5/7
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do
perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua
realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a
idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de
resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu
conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à
análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha
de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do
responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações
referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma
central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua
gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia
oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo,
com local para conferência, recepção, devolução de materiais e
documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição
de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições
ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão
ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no
inquérito que a eles se relacionam.
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347393 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347393 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
6/7
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado
deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do
acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as
ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do
responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
(Grifo nosso.)
Pois bem. No presente caso, os requisitos essenciais não foram
cumpridos, seja por descuido seja por desmazelo.
Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de
Apreensão, a dúvida de o psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à
análise da Polícia Técnica-Científica do Instituto de Criminalística de São Paulo-SP.
Certo é que tal circunstância enseja grave violação do disposto no art. 248 do
Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado
auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim
de que esta confirme ou infirme os atos praticados.
Seguindo esse raciocínio, manifestei-me anteriormente, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PREVALÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE
LAUDO
PERICIAL.
DESCRÉDITO
DA
INSTRUNÇÃO
PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte
Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos
delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à
Administração Militar. Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela
prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da
especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada,
conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no
âmbito devido às características da rotina nos quartéis e das
atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não
ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito inexistiu a
lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e
do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347393 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:32
:: 40001347393 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
7/7
do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação em vigor. Recurso provido. Decisão unânime". (Apelação
nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de
Publicação: 7/2/2018). (Grifo nosso.)
O que se observa aqui é uma irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas. Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível
alucinógeno comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir
requisito indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação castrense. Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para
embasamento de eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou
confirmada por não constar nos autos a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade
delitiva e diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se
aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Diante do exposto, divergindo da maioria de meus pares, por entender
essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da higidez do conjunto
probatório, votei vencida no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Soldado da
Aeronáutica KAIO ROSENDO VIEIRA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Brasília, 10 de novembro de 2022
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347393v3 e
do código CRC a5e61305.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 22/11/2022, às 16:24:3
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador:
Ed. JusPodivm, 2019, p. 626.
7000227-09.2022.7.00.0000
40001347393 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR